Tribunal: TJMT
Processo: 1023907-63.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023907-63.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA LUISA ESPINDOLA CAMPOS - CPF: 558.291.391-20 (RECORRENTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1023907-63.2021.8.11.0003

Origem:

Segundo juizado especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

MARIA LUISA ESPINDOLA CAMPOS

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juíza Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DEVIDAMENTE INTIMADA – SEM JUSTIFICATIVA COMPROVADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO –

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS NOS MOLDES DO ART. 51, I DA LEI 9.099/1995 – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – SENTENÇA REFORMADA PARA SUSPENSÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS, NOS MOLDES DO §3° DO ART. 98 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois diante da ausência da parte autora na audiência de conciliação, a extinção do processo é um imperativo legal, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/1995.

Em se tratando de audiência de conciliação a ser celebrada por videoconferência, cabem às partes seguir as normativas de acesso antecipadamente, de modo que os efeitos da contumácia para a parte promovente somente são afastados quando comprovado eventual falha técnica de acesso ou ausência justificada, o que não ocorreu no presente caso.

Sentença reformada parcialmente,
para suspensão das verbas sucumbenciais, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, em razão da ausência da parte autora na audiência de conciliação por videoconferência devidamente intimada, alegando apenas que a Recorrente que enfrentou problemas com o link e não teve acesso à audiência.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de excluir a condenação em custas ante a sua hipossuficiência. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para isenção ao pagamento das verbas judiciais, posto que não possui condições financeiras.

Em contrarrazões, a Recorrida requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Compulsando os autos e a prova produzida, entendo que agiu com acerto o Magistrado
a quo
, posto que apreciou detidamente os autos e, após ausência da parte autora em audiência sem a devida justificação, extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

Dessa forma, entendo que a Recorrente, que foi devidamente intimada, tendo tempo para se preparar para a audiência feita de forma virtual, de fácil acesso, não apresentando qualquer documento com justificativa plausível para sua ausência.

Entretanto, como a parte Recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça, mantenho em parte a sentença prolatada no que tange a extinção do processo, determinando, porém, a suspensão da exigibilidade das custas pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, entendo que esta deve ser mantida parcialmente, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995:
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

apenas
para reconhecer que o mesmo é beneficiário da gratuidade de justiça, ficando suspensas as custas processuais nos moldes do
art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Registro ainda que, tal beneplácito não será concedido novamente, cabendo a parte autora, ter cuidado com os processos e comparecer aos atos processuais, causando impacto nos trabalhos de todos, com custos também pagos por outras pessoas, o que não se admite, cabendo levar a justiça com seriedade em momento futuro.

Sem custas e sem honorários recursais, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022